Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-04.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001858-04.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVONE PUHL FISCHER - CPF: 018.725.071-58 (APELANTE), OLIVIA DE MATTOS GARCIA - CPF: 236.093.209-82 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A - CNPJ: 07.170.943/0076-29 (APELADO), GUILHERME TILKIAN - CPF: 224.859.348-19 (ADVOGADO), ANDRE MUNTOREANU MARREY - CPF: 318.707.728-57 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), EUGÊNIO MARTINS NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EM SUPERMERCADO – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos para a ocorrência do dever de reparar: - a configuração de um ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo causal entre o ato ilícito e o dano causado.

À míngua de documentos capazes de comprovar os requisitos do dever de indenizar, sobretudo o nexo causal entre o alegado dano e o ato ilícito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta por IVONE PUHL FISCHER, contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001858-04.2016.8.11.0003, a qual teve seu trâmite junto à 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, o douto julgador
julgou improcedente
o pleito exordial.

Por fim, condenou a autora\apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da demandada, em verba que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Em razões, a parte apelante sustenta que:

- no dia 02/06/2016 estava fazendo compras no Atacadista Assaí (empresa requerida\apelada), e assim que pagou a compra e saiu para se dirigir a um táxi na porta da entrada, um funcionário da empresa a atropelou com um carrinho cheio de compras e bateu na parte traseira de sua perna esquerda, fazendo dois cortes pequenos, em torno de 3 cm cada corte;

- uma das funcionárias levou-a até uma farmácia e posteriormente para o Pronto Atendimento;

- a preposta da ré entrou em contato com sua família, que foi até o Pronto Atendimento (PA) e avisou para a funcionária do Assaí e para a Atendente do PA que é diabética, hipertensa e tem artrose;

- no dia 28/06/2016 começou a sentir dor na perna, tendo o ferimento criado uma casca grossa, começando a inchar a perna e ficando vermelho em volta do ferimento;

- sua filha ligou para a funcionária da ré, a fim de que a empresa pagasse uma consulta particular, porque esta não tinha condições e a perna estava piorando;

- registrou um B.O. contra a ré por manter-se inerte perante a situação narrada;

- após tal registro começaram a aparecer na Clínica funcionários da Empresa para visitá-la;

- tentaram mudá-la para o Hospital Materclin, mas o médico não liberou, pois exigia que sua filha assinasse um termo de responsabilidade, pois não podia ser removida, dado que sua perna estava muito infeccionada e corria o risco de ter que amputá-la;

- esteve internada na Clínica Médica da Upa até o dia 14/07/2016, quando então recebeu alta, mas continuou passando mal, pois os ferimentos estavam infeccionados e o risco continuava.

Deste modo, pugna pela reforma da decisão para que seja julgado procedente o pleito exordial, para condenar a requerida\apelada ao pagamento:

a-)
a título de danos morais, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);

b-)
a título de danos materiais, o valor de R$617,28 (seiscentos e dezessete reais e vinte e oito centavos), mais um salário mínimo mensal de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) para que seja pago a uma cuidadora de idosos, por 06 (seis) meses, para que volte às suas condições normais de saúde que tinha antes, perfazendo um montante de R$55.897,28 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos.

Contrarrazões no id. 115597133. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como visto, a parte autora\apelante alega que deve ser indenizada pela empresa ré\apelada, em virtude de um suposto acidente ocorrido nas dependências do Supermercado, que levaram o estado de saúde da autora ao colapso com possibilidade de amputação da perna atingida (fato não ocorrido).

Importa salientar, inicialmente, que não há dúvidas quanto à aplicabilidade das disposições atinentes ao Código de Defesa do Consumidor, ao caso, porquanto as partes se encaixam perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor insculpidos nos arts. 2o e 3o do referido
Codex
.

Dito isso, imperioso destacar que o desate da causa decorre da responsabilidade contratual objetiva, prevista no art. 14 do CDC, o qual autoriza o ressarcimento dos danos causados em razão da falha na prestação dos serviços/fornecimento de produtos.
In verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A responsabilidade civil pode ser definida como a obrigação de reparar um dano causado por uma pessoa a outrem, sendo tal tema bem delineado no Código Civil, mais precisamente no seu art. 927, disposto abaixo:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo Único: Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso dos autos, tenho que, conquanto a autora\apelante afirme que em razão do acidente no estabelecimento da ré\apelada sofreu graves lesões, que a deixaram incapacitada para o trabalho, não há comprovação de que as alegadas lesões decorreram,
de fato
, do
controverso
acidente que ocorreu no estabelecimento.

Digo controverso, pois a autora\apelante, não juntou aos autos, o comprovante de pagamento da compras que realizou, a fim de comprovar, pelo menos, que esteve no estabelecimento da empresa apelada no dia do suposto acidente.

Além disso, nenhuma das testemunhas arroladas pela autora\apelante (no total de seis) compareceu a audiência de instrução e julgamento, apesar do compromisso feito pela advogada da parte, de que aquelas compareceriam, independentemente de intimação (id. 115597100).

Dessa feita, tenho que os fatos descritos na inicial não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar responsabilidade civil, mesmo porque os fatos descritos na inicial e documentos que a acompanham restaram impugnados na Contestação, além do que, o laudo pericial constante nos id’s. 13838575 e 19692943, comprovam as alegações da apelada.

Analisando detidamente os termos contidos no Relatório Médico (id. 115595989) juntado pela autora\apelante, vinte e sete dias depois do acidente relatado, constata-se que não há maiores informações para afirmar que a ferida presente na perna da requerente tenha sido causada pelo acidente ocorrido nas dependências da empresa apelada.

A fim de se chegar a uma conclusão acerca do afirmado pela autora\apelante, o médico perito, Dr. Luiz Antunes Hachem Neto, Ortopedista e Traumatologista, CRM-MT 7230 asseverou:

O assistente técnico da parte apelada, em parecer de id. foi mais incisivo e conclusivo em sua manifestação de id. 115597065 - Pág. 12, confira-se:

SOBRE A INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL

Vimos no histórico da AUTORA, que ela alega ter um traumatismo em sua perna esquerda com carrinho de supermercado nas dependências da RÉ, que posteriormente veio a evoluir com um quadro infeccioso que teria lhe impossibilitando de exercer suas atividades diárias, requerendo indenização pelo fato. No entanto, algumas considerações se fazem necessárias para uma melhor compreensão do presente caso.

De acordo com o histórico narrado pela própria AUTORA, o acidente alegado ocorreu em virtude da mesma ter parado de conduzir o seu próprio carrinho subitamente, surpreendendo e impossibilitando o condutor do carrinho que vinha atrás de parar seu carrinho, causando o alegado traumatismo.

Portanto, caso seja comprovada a ocorrência do alegado acidente, não foi a REQUERIDA quem deu causa ao mesmo, mas sim a própria REQUERENTE ao parar de andar subitamente.

A REQUERENTE informa que o local atingido pelo traumatismo foi a região posterior de sua perna esquerda, no entanto, conforme se depreende das próprias fotos juntadas pela AUTORA e de acordo com os documentos médicos disponíveis nos autos, o quadro infeccioso não se iniciou através da ferida em sua perna, mas sim em seu pé esquerdo, que em nenhum momento, foi mencionado como atingido pelo carrinho no histórico do acidente narrado pela AUTORA
.

(...)

Alega que cerca de um mês depois do acidente apresentou um quadro infeccioso em seu membro inferior esquerdo que procura associar ao trauma alegado. No entanto, conforme anteriormente discutido, a AUTORA foi bem clara ao informar que o local do traumatismo foi em sua PERNA ESQUERDA, e de acordo com as fotos e os documentos médicos juntados aos autos, o quadro infeccioso se iniciou em seu PÉ ESQUERDO. Sendo assim, observa-se que a topografia da lesão e do local da infecção não correspondem aos mesmos, o que permite excluir a existência de relação entre eles.

De acordo com a documentação e de acordo com o histórico, o quadro somente se manifestou um mês depois, em local distinto do trauma inicial, não permitindo correlacionar os mesmos.

A REQUERENTE é diabética, no diabetes ocorre obstrução das microcirculação dos tecidos, a chamada microangiopatia diabética, que favorece a ocorrência de processos infecciosos através de pequenas portas de entrada, como micoses entre os dedos, pequenas fissuras de pele em pés ressecados, unhas encravadas (paroníquias), pequenos traumatismos causados por calçados, em especial sandalhas, entre outros, que podem passar despercebidos.

(...)

A par disso, a empresa apelada veio aos autos (id. 115597032) manifestar que:

(...)
a liminar foi deferida em sede de recurso, para impor à RÉ a obrigação de providenciar o imediato tratamento adequado para a parte AUTORA, bem como pagar, pelo período de 6 (seis) meses, a quantia de 1 (um) salário mínimo.

Ocorre que atualmente a parte AUTORA está se utilizando do tratamento fornecido para cuidar de moléstias estranhas aos supostos danos decorrentes do acidente objeto da lide.

Nesse sentido, vale ressaltar que a parte AUTORA está requerendo o ressarcimento de medicamentos destinados ao tratamento de diabetes (Jardiance, Metiformina e Insulina), hipertensão (Losartana), problema no estômago (Omeprazol), varize (Venaflon e Diosmin), colesterol (Atorvastatina), cicatrização (Dersani), dentre diversos outros.

E mais, a parte AUTORA está requerendo seja agendada consulta com médico Nefrologista, que é a especialidade médica dedicada ao diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistema urinário, principalmente relacionadas ao rim.

Por conseguinte, entende a RÉ que a parte AUTORA, de forma indevida, está se utilizando da r. decisão que deferiu os efeitos da tutela para tratar enfermidades que não possuem qualquer relação com os danos decorrentes do acidente objeto da lide.

Dessa forma, serve o presente para levar a conhecimento deste MM. Juízo tais fatos, requerendo, para tanto, que alguma medida seja tomada, em especial para delimitar as condições do tratamento a ser oferecido pela RÉ.

Denota-se dessa assertiva, que a recorrente já tinha comorbidades\pré-disposição de outras enfermidades não relacionadas com o ferimento tido do suposto acidente.

Assim, é forçoso concluir que embora o trauma possa ter contribuído com a lesão, não há provas de que tenha sido a causa do agravamento no estado de saúde da autora.

É certo que, conquanto prescinda de demonstração de culpa do réu para a caracterização do dever de indenizar, é ônus do autor a demonstração de fatos constitutivos de seu direito, tais como o nexo de causalidade entre o alegado dano e o ato ilícito praticado.

À míngua de documentos capazes de comprovar os requisitos do dever de indenizar, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários fixados no primeiro grau, em favor da parte apelada, para o patamar de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, face a parte estar agraciada pela assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022